Tribunal: TJDFT
Processo: 0717403-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR AUTOR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Configurada a relação de consumo, aplicáveis as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o, CDC).

2. O art. 101, I do CDC permite ao consumidor propor ação contra o fornecedor de produtos e serviços no foro de seu domicílio, medida que facilita seu acesso à justiça, em conformidade com o art. 6o, VII do CDC. 2.1. Exata hipótese dos autos: o consumidor (agravante) é o autor da ação, proposta no foro de Ceilândia – DF, Região Administrativa na qual reside (conforme consta da inicial dos autos de origem), do que se extrai ser este o que melhor atende aos seus interesses.

3. Assim é que, na hipótese, entre o foro do domicílio do consumidor em Ceilândia-DF e a cláusula de foro de eleição em Buritis - MG, prevalece o primeiro, por facilitar a defesa do consumidor, mantendo o equilíbrio da relação processual.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.